Tribunal: TJPA
Processo: 0811856-92.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811856-92.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SAO PEDRO COMERCIALIZACAO DE GRAOS LTDA

AGRAVADO: PORTAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS. SACAS DE GRÃOS DE SOJA. PENHOR AGRÍCOLA. ÁREA DISTINTA. DECISÃO AGRAVADA. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCABIMENTO EM SEDE INSTRUMENTAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em se cuidando a decisão agravada, de análise de tutela de urgência, restando preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC pelo magistrado de origem, e sendo, ademais, inacabível dilação probatória em sede de Agravo de Instrumento, verifica-se o acerto do
decisum
.

No presente caso, não restou evidenciado que as sacas de grãos de soja, que estavam na posse da agravada, seriam advindas da Fazenda Boa Sorte, cujo penhor agrícola, em favor da agravante, se encontrava cingido à referida área.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
COMARCA DE DOM ELISEU/PA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811856-92.2022.8.14.0000
AGRAVANTE: SÃO PEDRO COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS LTDA

AGRAVADA: PORTAL AGRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto por SÃO PEDRO COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu, nos autos da AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS (Proc. n. 0800899-02.2022.814.0107) movida por PORTAL AGRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, diante da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (Proc. n. 0800733-67.2022.814.0107) ajuizada pelo ora agravante em desfavor de JOSÉ ADEILSON DE OLIVEIRA.

A decisão agravada, em sua parte dispositiva, restou, assim, vazada:

“Portanto, defiro o pedido liminar,
afastando, do alcance da medida liminar deferida nos autos execução n. 0800733-67.2022.8.14.0107, as sacas de soja referentes aos contratos de compra e venda nº 263.2022, 264.2022, 265.2022 e 307.2022
.

Por ora, fica vedada a comercialização dos grãos, sob pena de multa no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) por sacas comercializada em desacordo com a presente decisão.

Nada impede, todavia, a venda dos grãos, a fim de evitar maiores prejuízos,
desde que em comum acordo das partes
, devendo o valor ser depositado em juízo.”

Em suas razões, sob o ID n. 10758277, a agravante alegou que a ação fora ajuizada pela agravada, em razão desta se encontrar na posse de 7.500 (sete mil e quinhentas) sacas de soja, as quais visava a sua entrega, tendo em vista decisão anterior de arresto do produto, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial que teria movido em desfavor de José Adeilson de Oliveira.

Discorreu que, no momento do cumprimento da liminar de arresto, fora verificado que o executado, José Adeilson de Oliveira, não havia plantado na totalidade da área que se comprometeu, por meio de penhor constituído através de contrato firmado, tendo sido possível a constrição somente do equivalente à 1.436,32 (mil quatrocentos e trinta e seis inteiros e trinta e duas centésimas) sacas de soja.

Sustentou que após, requereu a extensão do cumprimento da liminar de arresto para toda e qualquer área que o executado teria produzido, bem como que fossem constritos eventuais produtos depositados em nome do mesmo ou de seu filho, em empresas e armazéns da região, tendo sido o pedido deferido; todavia, que a agravada compareceu nos autos, informando ser possuidora de 13.675 (treze mil seiscentos e setenta e cinco) sacas de soja, e que sobre estas não poderia haver qualquer restrição; ajuizando, ainda, paralelamente, os Embargos de Terceiros, requerendo, desse modo, a suspensão da constrição nos autos da ação de execução, que recaísse sobre o produto de sua posse e propriedade, oriundos dos contratos de compra e venda n. 263.2022, 264.2022, 265.2022 e 307.2022, até o limite de 6.813,68 (seis mil oitocentos e treze reais inteiros e sessenta e oito centésimos).

Aduziu, dessa forma, que pela análise dos contratos firmados entre a embargante, ora agravada, e o executado, que não possuiriam firma reconhecida, o que seria incomum para esta espécie de comercialização, principalmente, levando-se em consideração que resta evidenciado altos valores, entre R$ 100.000,00 (cem mil reais) a R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais); e que somente esses instrumentos não teriam essa formalidade atendida em comparação ao restante dos documentos juntados; o que demonstraria a manipulação na confecção, com a intenção de frustrar o recebimento dos grãos.

Sustentou, ainda, que teria sido preparada uma “declaração de conformidade”, referente aos 4 (quatro) contratos firmados; todavia, que fora confeccionada 2 (dois) anos após a formalização dos instrumentos contratuais, e 3 (três) dias antes da propositura dos Embargos de Terceiros, e após a ciência do executado acerca da decisão que teria estendido a medida liminar de arresto para a constrição de todo e qualquer produto oriundo das áreas de produção em que o Sr. José Adeilson possuísse a posse; e, ademais, que não teriam sido registrados em cartório.

Salientou que, estranhamente, os contratos levariam em seus Códigos, o sufixo “2022”, e que, considerando que é uma prática de mercado, de empresas que trabalhariam com alto volume de emissão de instrumentos contratuais, para controle interno e melhor gestão, o que normalmente representaria o ano em que foram emitidos; concluindo-se, assim, tratar-se de documentos fraudulentos.

Afirmou também que os contratos supostamente firmados se deram nos dias 30/9/2020 e 30/10/2020, e que o seu instrumento contratual fora estabelecido em 30/8/2020, com firma reconhecida e registrado em cartório, trazendo publicidade a terceiros; e que não tendo sequer garantia vinculada, não se poderia dar preferência ao negócio da embargante/agravada e sim a sua; sustentando, ainda, as nuances do contrato firmado, considerando que a obrigação entre si e o Sr. José seria de entrega do grão, que pode ter como origem qualquer lugar (somente a garantia do pagamento que é atrelado a um determinado local).

Discorreu que, após o ajuizamento da Ação de Execução, teria notificado extrajudicialmente todas as empresas, silos e demais interessados na região, acerca do desvio dos grãos que haviam sido dados em garantia, agindo a agravada, assim, com absoluta má-fé ao receber soja em seu armazém; bem como que haveria o perigo da demora em razão da possibilidade de perecimento do produto.

Ao final, pugnou pela concessão da medida excepcional para conferir efeito suspensivo ativo, mantendo a decisão de arresto proferida no feito executivo até resolução de mérito; e, subsidiariamente, a comercialização do produto, de acordo com o preço estabelecido no contrato de compra e venda de grãos, com o respectivo depósito em juízo.

Distribuídos os autos, inicialmente, coube a relatoria do feito ao Des. Constantino Augusto Guerreiro, que determinou a juntada do relatório de contas do processo, ou que se procedesse o recolhimento, em dobro, do preparo (ID n. 10802044).

Petição da agravante, colacionando o relatório de contas do processo (ID n. 10809545).

Após, o i. magistrado identificou a prevenção deste Relator, em face do Agravo de Instrumento, sob o n. 0810380-19.2022.8.14.0000, e determinou o encaminhamento dos autos a minha relatoria (ID n. 10817436).

Em exame de cognição sumária, sob o ID n. 10953908, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões, sob o ID n. 11520520, em que a agravada apontou que, de fato, o contrato estabelecido entre a agravante e o sr. José, se revestiriam das devidas formalidades legais; entretanto, teria sido adstrito a uma determinada área, denominada da Fazenda Boa Sorte, mas que não serviria de garantia para o recebimento dos grãos de soja que não estivessem vinculados àquela área, como a do presente caso.

Discorreu que ainda que seu contrato não tenha sido dotado de firma reconhecida ou registrado em cartório, tais requisitos não seriam essenciais para a validade contratual perante o executado, tendo em vista que, realmente, não há garantia real de penhora agrícola, cuidando-se, assim, de contrato de compra e venda de bem móvel livre e desimpedido de ônus; e que, inclusive, para que garantisse a devida publicidade a terceiros deveria ser provada a emissão de certidão pelo cartório com finalidade específica de Títulos e Documentos, “de entregar grãos”, tendo, ainda, a limitação diante de se referir a matrícula do imóvel Fazenda Boa Sorte.

Salientou, nesse sentido, que não seria crível a agravante forçar o cumprimento de seu contrato, que estaria vinculado à área específica, em detrimento de terceiros; pelo que, buscou uma declaração do produtor rural, com reconhecimento de firma, reconhecendo e ratificando as obrigações assumidas, com a única finalidade de rebater os argumentos apresentados pela recorrente.

Narrou que seria terceira de boa-fé e que se encontra na posse e propriedade das sacas de grãos de soja, baseadas nos contratos de compra e ventada acostados aos autos, ressaltando, ainda, que se operou a tradição do bem com a devida emissão de nota fiscal, e que a referida constrição seria indevida.

E que o referido descumprimento contratual por parte do executado, sr. José, seria de atuação exclusiva sua; assim também que não haveria que se cogitar de preferência em seu recebimento ou mesmo que a propriedade seria do devedor, uma vez que a propriedade seria sua e que estaria acometida de ordem de constrição indevida.

Aduziu que o juízo de origem teria incorrido em erro, quando se referiu que existiriam duas garantias de penhor agrícola que justificariam eventual concorrência, posto que se trataria de áreas distintas, tendo o próprio agravante sustentado que o executado deixou de plantar na totalidade de sua área, a qual a soja teria sido empenhada, tornando a sua garantia parcialmente frustrada.

Ponderou também que não haveria nenhum indício de desvio da produção de soja na área da Fazenda Boa Sorte; e que, inclusive, o arresto anterior teria sido realizado por oficial de justiça que acompanhou a colheita da área, o que afasta a alegação da agravante de que teria havido desvio da produção para o seu armazém.

Observou também que a alegação da agravante de que haveria estranheza nos contratos firmados, em razão da numeração dos seus sufixos, por serem distintos das métricas dos seus instrumentos contratuais, não existiria razão de ser, tendo em vista que diferente, utiliza-se da data de vencimento da obrigação e não de sua constituição.

E que, nesses termos, não há preferência legal de recebimento de sacas de grãos de soja.

Alegou que, em relação às alegações de que fora notificada extrajudicialmente pela agravante, que, manifestou-se nos autos da execução referida, demonstrando que detém penhor agrícola de 13.675 sacas de grão de soja, de 60 kg cada, oriundas das matrículas dos imóveis, Fazenda Nordeste, Fazenda Megabyte, e Fazenda Pampulha; bem como que não se poderia deduzir a sua má-fé, considerando que não haveria equivalência de áreas e que, desse modo, a agravante não teria qualquer direito dos bens que foram comercializados livremente; não havendo, vício subjetivo da posse.

Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, pelo que determino a sua inclusão em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Anoto que, em sede de cognição sumária, determinei a instauração do contraditório a fim de obter maiores esclarecimentos acerca dos fatos alegados pelo agravante; todavia, consignando o seguinte:

“Contudo, no caso dos autos, mister a instauração do contraditório, uma vez que se faz imprescindível maiores esclarecimentos sobre os fatos articulados pela agravante, sobretudo, para que haja a devida análise dos direitos envolvidos, cujos contratos e a respectiva preferência sobre as sacas de grãos de soja, devem ser submetidas ao crivo do devido processo legal, considerando, ainda, que a boa-fé é presumida, devendo, portanto, a má-fé ser efetivamente comprovada; bem como a fim de evitar o deferimento e revogação de tutelas de urgência, indiscriminadamente, causando insegurança jurídica. Nesse sentido, a apreciação da situação sub judice, ainda merece prudência, por se constituir em obrigações de grande monta, e que envolveriam terceiros que se apresentam como prejudicados.”

Nesse contexto, após o contraditório, passo a apreciar, em cognição exauriente, as razões do recurso, repisando que o Agravo de Instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, de modo que só é cabível sua reforma, nas hipóteses de ilegalidade, teratologia ou arbitrariedades; e que, considerando que o
decisum
recorrido apreciou apenas o pedido de tutela de urgência nos Embargos de Terceiros, a sua verificação somente se atém aos requisitos legais para tanto (art. 300 do CPC) e não ao mérito da demanda originária..

Compulsando os autos de origem, anoto que restou consignado, no contrato de compra e venda firmado pela ora agravante e o Sr. José, na cláusula oitava, que a garantia constituída por penhor agrícola, seria originária da Fazenda Boa Sorte, inclusive que, na falta ou insuficiência do quantitativo das sacas de grãos de soja estipulados, a garantia se estenderia sobre a safra do ano seguinte (ID n. 59830357).

Em contrapartida, analisando os contratos de compra e venda firmados entre a ora agravada e o Sr. José, verifico que existe uma certidão de registro de penhor agrícola (ID n. 10758284), em que restou como garantia os grãos de soja, advindas da Fazenda Nordeste, Fazenda Megabyte, e Fazenda Pampulha, tornando-se despicienda a apreciação dos argumentos da agravante que se identificam com o mérito da demanda originária, considerando se cuidar do acerto ou desacerto da decisão agravada, que se refere ao deferimento de tutela de urgência.

Ademais, verifico que não restou comprovado de plano que os grãos de soja arrestados na propriedade da ora agravada, seriam advindos da Fazenda Boa Sorte, cuja garantia do penhor agrícola, em favor da agravante, teria se cingido à referida área.

Desse modo, em face do contexto da situação fático-jurídica apresentada, vislumbro que a decisão agravada atendeu aos requisitos previstos no art. 300 do CPC; pelo que, do contrário, de acordo com as alegações ofertadas pela agravante que poderiam ser apreciadas nos estreitos limites do recurso de Agravo de Instrumento, estas necessitar-se-iam de dilação probatória, incabível nesta sede instrumental.

Coadunando a esse entendimento, a jurisprudência desta Corte de Justiça e dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

“ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/MAIO/2022. 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº. 0806852-45.2020.8.14.0000. COMARCA: BELÉM/PA. AGRAVANTE: V. B. DE O. ADVOGADO: ALEX LOBATO POTIGUAR – OAB/PA N. 13.570. AGRAVADO: C. B. M. DE O. ADVOGADO: AGENOR DOS SANTOS NETO – OAB/PA N. 23.182. RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C GUARDA, ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DECISÃO DO JUÍZO DE PISO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA ARBITRAR OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DO INFANTE NO PERCENTUAL DE 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE OVENCIMENTO E DEMAIS VANTAGENS RECEBIDOS PELO DEMANDADO, EXCLUÍDOS APENAS OS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. MANUTENÇÃO DO DECISUM. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (9240671, 9240671, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-04-11, Publicado em 2022-05-03).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. - ...

Neste contexto, a decisão a respeito do tema nesta instância recursal importaria em supressão de instância, em clara violação do princípio do duplo grau de jurisdição. - Deste modo, mantenho os alimentos provisórios em 2 salários minimos, eis que foram arbitratos de acordo com as provas constantes nos autos naquele momento, não havendo óbice para sua majoração, caso seja comprovado que houve de fato mudança na situação econômica do alimentante. III ? Agravo Interno conhecido e desprovido.” (2020.02043442-35, 214.438, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-23, Publicado em 2020-09-23).

“E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. Pretende a agravante a reforma da r. decisão proferida pelo juízo de piso, para acolher os embargos de declaração interpostos na ação originária. 2. É bem de ver, que as questões versadas nos autos dependem de dilação probatória, incabível em sede instrumental. 3.De rigor reconhecer que a agravante não determina, concretamente, a natureza de supostos prejuízos, limitando-se a alegar que os efeitos da decisão poderão acarretar prejuízos de difícil e incerta reparação, e que se faz necessário salvaguardar os interesses subjacentes à lide. 4. Agravo de instrumento improvido.” (TRF-3 - AI: 50086990620194030000 SP, Relator: Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, Data de Julgamento: 03/09/2021, 4ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 14/09/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME.” (TJ-RS - AI: 70082299587 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 22/11/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 27/11/2019).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos da fundamentação.

Belém (PA), 06 de março de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 06/03/2023